Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. OBSERVÂNCIA DO DECÊNDIO. ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA PENSÃO MILITAR INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO MILITAR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. INCIDÊNCIA DO TEMA 531 DO STJ. BOA-FÉ. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade, suscitada pelo autor em contrarrazões. A análise dos atos de comunicação do feito de origem revela que o Distrito Federal registrou ciência da sentença no sistema somente em 14/05/2023. Nesse cenário, é tempestivo recurso interposto em 25/05/2023, dentro do prazo legal de 10 (dez) dias úteis. Aplicação subsidiária da Lei 9.099/1995 aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo na obrigação de não cobrar do autor os valores de débitos relativos à contribuição para pensão militar, incidente sobre a gratificação de representação pelo exercício de função militar – instituída à época pelas Leis Distritais 186/1991 e 213/1991, e extinta pela Lei 3.481/2004 – incorporada aos proventos do militar inativo, referente aos últimos cinco anos anteriores a 16/06/2020, bem como do período de julho de 2020 a julho de 2021.
3. A controvérsia recursal incide sobre a legalidade do ato administrativo que determinou a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo Policial Militar (parte autora).
4. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
5. Transcreve-se os itens de 3 a 5 do Parecer Jurídico 146/2022 - PGDF/PGCONS: 3 Mesmo que se entendesse que a referida gratificação não seria equiparável à gratificação de representação prevista na Lei no 10.486/2002, ainda assim seria inviável sustentar que sobre gratificação incorporada aos proventos dos militares não devesse incidir a contribuição para pensão militar dentro do prazo decadencial. Isso porque a parte final do art. 17 da Lei no 10.667/2003 foi clara ao prever a tributação sobre quaisquer “parcelas da remuneração incorporáveis aos proventos”. 5. Desta feita, ao deixar de constituir o crédito tributário, incorreu em erro a Administração Pública, porque havia norma válida no sistema jurídico, já antes do advento da Lei no 13.954/2019, que determinava a incidência da contribuição sobre verbas incorporadas aos proventos dos militares.
6. Verifica-se que, na espécie, a ausência de desconto de contribuição previdenciária para pensão militar incidente sobre a gratificação pelo exercício de função militar em decorrência da má aplicação das Leis Distritais 186/1991 e 213/1991.
7. Ademais, o Parecer Jurídico 146/2022 - PGDF/PGCONS mostra-se apto a demonstrar a boa-fé do demandante, pois a Administração Pública deixou de descontar a contribuição previdenciária em decorrência de erro na subsunção (erro de direito), sendo inviável se exigir do autor a constatação de tal falha no que tange ao período anterior a sua notificação (Ofício 418/2022 – CBMDF-DINAP/SEREF, de 18/08/2022).
8. A jurisprudência do c. STJ pacificou-se no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do beneficiário (Tema 531 do STJ).
9. Ante a verificação de má aplicação da lei no caso concreto, descabida a aplicação da tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 1.009 do STJ, relacionada a erro operacional ou erro de direito.
10. Aplica-se ao caso o posicionamento jurisprudencial de que é ilegítimo o desconto das verbas alimentícias recebidas de boa-fé, ainda que indevidas, mas decorrentes de falha na interpretação da lei imputada à própria Administração Pública.
11. Nesse sentido: [...] 5. Compulsando os autos verifico que os recorridos foram notificados em Outubro/2022 sobre a implementação dos descontos a título de ressarcimento ao erário, dos valores referentes à aplicação de percentuais de contribuição para pensão militar incidente sobre a gratificação de representação pelo exercício de função militar, incorporadas aos seus proventos, que deixaram de ser cobrados, ID 46126763. 6. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que "é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB). [...]. (Acórdão 1705090, 07615982520228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. É evidente a falta de razoabilidade da implementação de descontos em folha de pagamento dos percentuais de contribuição para pensão militar incidente sobre a gratificação de representação pelo exercício de função militar referentes aos últimos 5 (cinco) anos contados de 16/05/2020; bem como ao período julho de 2020 a julho de 2021.
13. Destarte, descabido o desconto das verbas em contexto, ainda que indevidas.
14. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
15. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, tendo em vista a natureza da demanda e o proveito econômico obtido (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.